Tribunal: TJMT
Processo: 1023714-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023714-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (EMBARGADO), ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO - CPF: 692.163.391-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

EMBARGADO(S):
BANCO CIFRA S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES. ANÁLISE SUFICIENTE DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de fixação judicial válida das astreintes em acordo homologado, julgando improcedente a cobrança da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar (i) a multa diária supostamente fixada; (
ii
) o período de descumprimento da obrigação; (
iii
) os prejuízos alegados; e (
iv
) o pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para a solução da lide, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. O prequestionamento é satisfeito pela análise da questão jurídica, independentemente de referência literal aos dispositivos invocados.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de modo suficiente a questão controvertida. 2. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

contra o acórdão em ID nº
309723881
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a decisão agravada (ID. 198434528), reconhecendo a inexistência de fixação judicial válida das astreintes no acordo homologado entre as partes, com a consequente improcedência da cobrança dos valores decorrentes da multa cominatória entre 25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016, restabelecendo-se os termos da decisão de ID. 194040595 (autos de origem).

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, notadamente pela ausência de manifestação quanto à multa diária (astreintes), expressamente fixada pelo juízo de origem como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação.

Aponta, ainda, a falta de apreciação acerca do extenso período de descumprimento da ordem judicial por parte do Banco, bem como dos prejuízos daí decorrentes, circunstâncias que se revelam cruciais para a adequada prestação jurisdicional.

Sustenta, também, omissão na análise do histórico processual e do comportamento das partes, especialmente diante do delay de 10 (dez) anos na efetivação dos direitos da embargante, o que configura violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, formulado pela embargante, com fundamento no artigo 80, incisos II, III e VII, do Código de Processo Civil, o que configura vício relevante a ser sanado.

Requer-se, para fins de prequestionamento, a expressa consideração dos seguintes dispositivos legais: artigos 1.022, incisos I e II, do CPC (omissão e contradição); artigos 536, §1.º, e 537 do CPC (astreintes e sua exigibilidade); artigos 77, inciso II, e 5.º do CPC (dever de lealdade e boa-fé processual); artigos 80, incisos II, V e VII, e artigo 81 do CPC (litigância de má-fé).

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID
314670878.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

EMBARGADO(S):
BANCO CIFRA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

contra o acórdão em ID nº
309723881
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a decisão agravada (ID. 198434528), reconhecendo a inexistência de fixação judicial válida das astreintes no acordo homologado entre as partes, com a consequente improcedência da cobrança dos valores decorrentes da multa cominatória entre 25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016, restabelecendo-se os termos da decisão de ID. 194040595 (autos de origem).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO:
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

AUTOS DE ORIGEM: 0002330-93.2015.8.11.0023

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, no Cumprimento de Sentença instaurado pela ora agravada, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela recorrida, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar improcedente a impugnação da instituição financeira e restabelecer a cobrança de astreintes anteriormente afastadas pelo Juízo de origem.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravada, reconhecendo contradição na decisão anterior ao afastar a incidência de astreintes, as quais já haviam sido deferidas no ID 151842458.

Entendeu que, naquela ocasião, havia sido determinada a obrigação de pagar multa conforme o item “c” da petição inicial. Assim, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Banco agravante quanto à inexistência de fixação válida das astreintes, mantendo sua exigibilidade.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela agravada.

Preliminar suscitada pela parte agravada

1. Ausência de interesse recursal e manifesto desvirtuamento do agravo de instrumento

A agravada sustenta que o agravo carece de interesse recursal útil, pois não traz benefício jurídico possível ao Banco agravante.

Argumenta que a decisão agravada apenas dá seguimento ao cumprimento de sentença transitada em julgado, sem modificação da situação do recorrente.

Ademais, aduz que houve desvirtuamento da finalidade do agravo de instrumento, uma vez que o recurso teria caráter meramente procrastinatório.

Isso porque, segundo a recorrida, o Banco utiliza o agravo para rediscutir matéria já decidida, o que afrontaria os princípios da boa-fé e da cooperação (art. 5º, CPC).

Assim, postula pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem
. Não assiste razão à agravada. Isso porque, diferentemente do que sustenta a agravada, a decisão objurgada modificou o conteúdo de decisão anterior, expressamente conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela exequente.

Ou seja, o fato é que a nova decisão revogou expressamente o reconhecimento de ausência de fixação válida de astreintes e restabeleceu a exigibilidade da penalidade, com o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, o que resultou em impacto direto no valor exequendo, resultando em legítimo interesse processual (
art. 17 do Código de Processo Civil
) do Banco ora agravante.

Esse movimento decisório, portanto, alterou substancialmente a situação jurídica da instituição financeira agravante, uma vez que permitiu a reinclusão de valor anteriormente afastado, o que configura inequívoco gravame e, por conseguinte, legitima o interesse recursal.

Ressalte-se que o reexame de decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, sobretudo quando envolve reintrodução de parcelas no quantum exequendo, é perfeitamente cabível via agravo de instrumento, conforme autoriza o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas

na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

[grifo nosso]

Assim, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Por fim, também não deve ser conhecido o aditamento à contraminuta recursal postulado pela agravada ao ID. 305782898, em decorrência da preclusão consumativa, com fulcro no art. 223 do Código de Processo Civil e no princípio da unicidade recursal sob a perspectiva da recorrida, in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

E M E N T A. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
ADITAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES. PARCELA DO PATRIMÔNIO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM DATA POSTERIOR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. 1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de ser juntados novos documentos em sede de apelação. 2. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 3.
Por obediência ao princípio da unicidade recursal conhece-se apenas das contrarrazões do recurso primeiramente apresentadas, operando-se a preclusão consumativa sobre a petição que complementa as razões de impugnação recursal
.
[...]
Aditamento às contrarrazões não conhecido
. 8. Ônus
da
sucumbência redistribuídos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJ-DF 07081665520178070020 - Segredo de Justiça 0708166-55 .2017.8.07.0020, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 29/04/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/06/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DO
ART .
617 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NA EMENDA DAS CONTRARRAZÕES. 1.
ADITAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. Não há falar em aditamento ou complementação das contrarrazões, porque uma vez protocolada a petição, sejam as razões de apelação ou a resposta ao recurso, está consumada a realização de tal ato processual, de modo que a constituição de novo advogado não reabre esta oportunidade à parte. Opera-se a preclusão consumativa, em observação ao princípio da
unirrecorribilidade
. 2. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. A preferência para nomeação ao encargo de inventariante, conforme a ordem prevista no art. 617 do CPC, não tem caráter absoluto, podendo ser admitida alguma flexibilização em situações excepcionais, conforme a situação fática. No caso, não se vê risco à otimização do resultado do inventário ser nomeada como inventariante a companheira, que conta com a preferência legal, em detrimento da filha do de cujus. 3. A agravante faz vários pedidos para que seja determinada a extensão dos seus direitos patrimoniais ou os respectivos reflexos no inventário em relação as status de meeira e herdeira. A jurisdição prestada pelo segundo grau em sede de agravo de instrumento visa a ... reformar, ou não, decisão interlocutória quanto ao seu conteúdo decisório e, no caso, as decisões indeferiram o pedido de nomeação da agravante como inventariante e de expedição de ofícios como por ela requerido. Assim, quanto a outros temas, não houve decisão a respeito, sendo mera argumentação do julgador para o indeferimento do pedido de substituição da inventariante, não cabendo, pois, a este Colegiado deliberar a respeito. Como consequência, vai conhecido em parte este agravo de instrumento.
NÃO CONHECERAM DO ADITAMENTO DAS CONTRARRAZÕES
E, CONHECENDO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DERAM-LHE PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70072823800 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2017) [grifo nosso]

É como voto.

Preliminar suscitada pelo Banco agravante

2. Nulidade da decisão agravada: extrapolação dos limites dos Embargos de Declaração e inexistência de fixação judicial válida de astreintes

O Banco agravante sustenta que a decisão agravada teria atribuído indevidamente efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela parte exequente, o que configura vício insanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, segundo o agravante, não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justificasse a modificação da decisão anterior.

Assevera que a decisão reformou conteúdo meritório anteriormente definido, sem respaldo legal.

Alega que a decisão agravada converteu embargos de declaração em sucedâneo recursal, o que viola o sistema recursal previsto no CPC.

Ademais, o Banco agravante sustenta que não há que se falar em fixação judicial válida das astreintes. Nesse sentido, o agravante argumenta que o Juízo de origem teria reintegrado valores a título de astreintes na fase de cumprimento de sentença, sem decisão judicial específica que as fixasse validamente e previamente.

Ressalta que a decisão mencionada pelo Juízo
a quo
(ID. 151842458) não contém comando judicial expresso ou específico de fixação da multa coercitiva.

Assevera que a mera referência à multa no pedido ou sua previsão em contrato não supre a ausência de fixação judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

Outrossim, argumenta que a reintrodução das astreintes sem contraditório específico compromete o devido processo legal, uma vez que o executado não teve oportunidade de impugnar os valores indevidamente inseridos.

A agravada, por sua vez, sustenta que a decisão que restabeleceu as astreintes apenas supriu omissão anterior, sem inovar ou alterar o mérito da sentença.

Ressalta que a multa diária foi requerida expressamente no cumprimento de sentença (item “b” da petição – ID. 53744441, p. 82, autos de
orgiem
) e que, assim, o Juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração para suprir essa omissão, nos termos do art. 1.022, II e art. 536, §1º do CPC.

Alega que a conduta do Banco é procrastinatória e de má-fé.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que as partes transigiram, sendo oferecido e aceito o valor de R$ 3.500,00, o cancelamento do contrato bancário de 213376733 (ID. 160037218, autos de origem), o qual descontava parcelas do benefício previdenciário da ora agravada, além da exclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes.

O valor da obrigação principal a qual o Banco agravado foi compelido a cumprir, se consubstanciava na baixa da reserva de margem consignável no benefício da ora agravada, decorrente do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cujos descontos se consubstanciavam no supracitado valor total de R$3.500,00.

O Juízo de primeiro grau, em 16/12/2015, homologou o acordo entre as partes. Ocorre que, na ocasião, a única multa estipulada em caso de descumprimento do acordo foi o percentual de 10% do valor do contrato (ID. 160037218, p. 03), inexistindo previsão de multa diária por não se cumprir com as obrigações.

Porém, após o acordo, a exequente, ora agravada, instaurou o cumprimento de sentença (ID. 53744441, p. 81-84, autos de origem) sob a alegação de que os descontos indevidos das parcelas do contrato continuaram. Desse modo, a exequente postulou pelos seguintes pedidos em seu cumprimento de sentença:

[...]

a) o prosseguimento do processo, com a execução da sentença, nos mesmos autos (art. 475-I, § 1º, do CPC)

b) a intimação do executado para promover, o imediato cancelamento do contrato especificado no acordo judicialmente homologado, com a consequente cessação dos descontos em folha de pagamento da exequente
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 461, § 5º, do CPC;

c) a intimação do executado para pagar a multa contratual devida, atuais R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), mediante depósito na conta bancária indicada no acordo ora executado,
no prazo do artigo 475-J do CPC, sob pena de incidência cumulativa da multa cominada no referido dispositivo legal
; e

d) certificado o decurso dos prazos referidos nos itens acima, em não havendo aportado nos autos prova de regular cumprimento das obrigações constantes dos itens anteriores, a abertura de vista dos autos para manifestação.

[...] (ID. 53744441, p. 82-83, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão (ID. 53744441, p. 85) instaurando o cumprimento de sentença, com intimação do Banco executado para o pagamento da dívida,
mas sem determinar as astreintes
em caso de descumprimento conforme postuladas pela exequente.

Inconformada, a exequente opôs Embargos de Declaração (ID. 53744441, p. 86 e 53744442 p. 02) para suprir a omissão quanto às astreintes.

Em sequência, o Banco agravado peticionou nos autos de origem informando o cumprimento do acordo, mediante juntada do comprovante de depósito no valor de R$ 3.500,00 (ID. 53744442, p. 05), e requerendo a extinção do feito.

O Juízo de origem intimou a exequente para se manifestar quanto ao alegado cumprimento do acordo.

Em resposta, a exequente peticionou nos autos (ID. 96726033 e 124858703), por duas vezes, chamando o feito a ordem, uma vez que o Banco executado não foi intimado para se manifestar quanto aos Embargos de Declaração opostos e ainda não apreciados.

Após o Banco executado apresentar suas contrarrazões aos referidos Embargos de Declaração, o Juízo a quo,
em 09/04/2024
, apreciou os Declaratórios e proferiu a seguinte decisão, in
verbis
:

[...]

Tratam-se
de embargos de declaração opostos em face da decisão prolatada nos autos, sob o argumento de que o provimento estaria eivado de omissão.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso.

Os embargos de declaração se destinam a corrigir vícios existentes no provimento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, verifica-se que a decisão incorreu em omissão, ao receber o cumprimento de sentença delimitado no item “b” da petição do autor (id. 53744441- pág.82).

1 – Ante o exposto, este Juízo
CONHECE, bem como, ACOLHE os embargos de declaração da parte. Assim, RETIFICA-SE a decisão proferida no id. 53744441 – pág.85, para que o executado cumpra com a obrigação de fazer, consistente no cancelamento do contrato,
conforme item “b” da petição
(id. 53744441 – pág.82) bem como cumpra com a obrigação de pagar, restrita ao valor da multa avençada no acordo,
conforme item “c” da petição mencionada
.

2 – Mantenham-se inalteradas as demais disposições, devendo proceder a intimação do executado para cumprir a obrigação estabelecida, no prazo legal.

[...] (ID. 151842458) [grifo nosso]

Conforme acima supracitado, o item “b” da petição conta com a cominação de astreintes em caso de descumprimento.

Desse modo, verifica-se que,
a partir da referida decisão de ID. 151842458
,
o Juízo de origem passou a determinar o cumprimento do acordo sob pena das referidas astreintes
, além da multa prazo do artigo 475-J do CPC.

Constata-se, também, que o Juízo de origem
não proferiu decisão quanto à manifestação do Banco executado
, ora agravante, no que concerne ao suposto cumprimento do acordo.

Em sequência, o Banco agravante peticionou nos autos (ID. 154735744) asseverando que, em atenção à decisão de ID. 151842458, supracitada, informou que não há contrato negativado e que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, pois não está realizando descontos indevidos quanto ao contrato objeto da lide.

Asseverou, ainda, que não pode ser penalizado por alegação, sustentada pela autora, sem qualquer indício de provas.

Ocorre que, em sequência, a exequente, ora agravada, peticionou nos autos (ID. 160037211) apresentando demonstrativo de débito de astreintes,
sob o argumento de descumprimento das obrigações do acordo
entre 25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016
, postulando o expressivo valor de R$ 929.643,53 (novecentos e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos),
em que pese a decisão de determinação das astreintes ter sido proferida apenas em 09/04/2024
.

Após o Banco executado ter sido intimado para se manifestar, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 184428112), na qual se insurgiu contra a referida cobrança das astreintes, asseverando que, além do acordo ter sido cumprido, a cobrança pretérita das astreintes,
desde a data da previsão de cumprimento do acordo homologado entre as partes (25/01/2016) até outubro de 2016
, é indevida, pois viola a coisa julgada, já que no acordo homologado não foi estipulada multa diária por descumprimento.

Em resposta, o Juízo a quo decidiu pela parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 194040595) e determinou a
exclusão dos supracitados valores de astreintes constantes do memorial de cálculo da exequente (R$ 929.643,53), diante da ausência de prévia fixação judicial
.

Todavia, a referida decisão foi objeto de novos embargos de declaração, culminando na prolação da decisão ora agravada (ID. 198434528), a qual, de forma equivocada, atribuiu efeitos infringentes aos embargos e reformou completamente o entendimento anterior,
passando a afirmar que a decisão de ID. 151842458 já conteria a fixação de astreintes
, e que essas decorreriam da ordem de cumprimento da obrigação.

Tal interpretação, no entanto, não se sustenta juridicamente. Como se sabe, é necessária a fixação prévia, expressa e específica das astreintes, com indicação de valor, prazo para cumprimento e a advertência quanto à incidência da multa em caso de inércia da parte. Nesse sentido, confere-se plena aplicação à Súmula 410 do STJ, cujo teor dispõe:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

[grifo nosso]

Não se admite, portanto, a presunção de existência de astreintes com base em decisão que silenciou quanto à cominação da penalidade, como se pretende fazer crer na decisão agravada. A ausência de previsão expressa, inclusive, foi reconhecida pelo próprio juízo na decisão anterior (ID. 194040595), o que demonstra a contradição e insegurança jurídica geradas no curso processual.

Assevera-se que a agravada, ora exequente, postulou pelo expressivo montante, decorrente de astreintes, quanto ao período entre 25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016, ou seja, quando sequer existia qualquer decisão judicial estipulando a multa diária por descumprimento
,
o que resulta em violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88)
.

Desse modo, a decisão agravada incorreu em extrapolação dos limites legais dos embargos de declaração, ao atribuir-lhes efeitos infringentes sem a presença dos vícios autorizadores previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, além de contrariar precedente vinculante quanto à necessidade fixação prévia, expressa e específica da multa coercitiva e prévia intimação pessoal do devedor, conforme o disposto no art. 537, §4º, do mesmo Código, e na Súmula 410 do STJ. Veja-se:

Art. 537.
[...]

§ 4º A multa será devida
desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão
e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado
.

[...]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
– MULTA – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA – SÚMULA N. 410 DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ
) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021334-86.2020.8.11 .0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada (ID. 198434528), reconhecendo a inexistência de fixação judicial válida das astreintes no acordo homologado entre as partes, com a consequente improcedência da cobrança dos valores decorrentes da multa cominatória entre 25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016, restabelecendo-se os termos da decisão de ID. 194040595 (autos de origem).

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025